Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702020-30.2023.8.07.0006 RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A, LEI 11.340/2006. CRIME FORMAL. OBJETO JURÍDICO TUTELADO. BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DOLO GENÉRICO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, IDÔNEA E ROBUSTA. CONDENAÇÃO. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da mulher, vítima de situações de violência doméstica e familiar. Cuida-se de crime formal, que se consuma quando realizada a conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência, independentemente de dolo específico por parte do agente, ou do consentimento da vítima. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando a prova produzida é suficiente, idônea e robusta para definir que o apelado, logo após cientificado do deferimento de medidas protetivas de urgência contra si, em sede de audiência de custódia, descumpre-as ao retornar ao lar de convivência, aproximar-se e manter contato com a vítima, independentemente de consentimento. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do consentimento da vítima e da ausência de dolo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O referido delito tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da mulher, vítima de situações de violência doméstica e familiar. Cuida-se de crime formal, que se consuma quando realizada a conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência, independentemente de dolo específico por parte do agente, ou do consentimento da vítima. (...) Assim, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, bem assim acerca da responsabilidade do apelado, sendo inviável a manutenção da absolvição. Portanto, a conduta imputada é típica e, à míngua de causas justificantes ou exculpantes, antijurídica e culpável, razão por que, nesse particular, merece reforma a sentença recorrida para que seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal e condenado o apelado nas penas previstas no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006.” (ID 52248273) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020